Tribunal: TJSP
Processo: 1500391-30.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016. Extinção da execução fiscal – Nulidade da CDA – Inocorrência – Ausência de qualificação completa do executado (CPF/CNPJ) – Qualificação não exigida pela lei, conforme disposto no artigo 6o da LEF – Precedente do STJ, submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973, e desta C. Câmara –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016. Extinção da execução fiscal – Nulidade da CDA – Inocorrência – Ausência de qualificação completa do executado (CPF/CNPJ) – Qualificação não exigida pela lei, conforme disposto no artigo 6o da LEF – Precedente do STJ, submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973, e desta C. Câmara – Ausência, ademais, de oportunidade de o exequente emendar a inicial – Precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.